Tribunal: TCU
Processo: 000.539/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial originada de conversão de representação, sobre irregularidades na locação e na reforma de imóvel para atender o departamento regional da entidade. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial originada de conversão de representação, por força do Acórdão 14527/2019-TCU-Primeira Câmara , exarado no TC Processo 020.802/2016-1 , sobre irregularidades na locação e na reforma de imóvel para atender ao Departamento Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Amazonas (Sesc/AM). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. José Roberto Tadros e pela Sra. Simone de Souza Guimarães em razão da ocorrência descrita no item 23, II, "b", da instrução da unidade técnica constante do TC Processo 020.802/2016-1 ; 9.2. aplicar, com fundamento no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, à Sra. Simone de Souza Guimarães a multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. aplicar, com fundamento no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, ao Sr. José Roberto Tadros a multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. José Roberto Tadros e da Sra. Simone Souza Guimarães, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992; 9.5. condenar o Sr. José Roberto Tadros e a Sra. Simone Souza Guimarães, em solidariedade com a empresa Tropical Comércio de Derivados de Petróleo Ltda., ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados desde a respectiva data até a do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Administração Regional do Serviço Social do Comércio no Estado do Amazonas na forma da legislação em vigor: 9.5.1. Dívida 1, referente ao pagamento de aluguéis por parte do Sesc/AM à locadora durante 14 meses, sem que houvesse no imóvel qualquer reforma ou atividade: Data da Ocorrência Valor do Débito (R$) 10/4/2015 18.000,00 10/4/2015 18.000,00 10/4/2015 18.000,00 8/5/2015 18.000,00 10/6/2015 18.000,00 14/7/2015 18.000,00 10/8/2015 18.000,00 31/8/2015 18.000,00 2/10/2015 18.000,00 6/11/2015 18.000,00 4/12/2015 18.000,00 28/12/2015 18.000,00 2/2/2016 20.021,34 7/3/2016 25.026,67 5/4/2016 25.026,67 9.5.2. Dívida 2, referente à realização de benfeitorias no prédio locado, sem que houvesse qualquer indenização ou ressarcimento ao Sesc/AM, por força de disposição contratual: Data da Ocorrência Valor do débito (R$) 6/6/2016 31.972,15 7/7/2016 73.391,13 10/8/2016 162.082,44 11/11/2016 175.172,29 27/12/2016 93.269,34 27/12/2016 59.113,71 23/10/2017 36.000,00 16/5//2018 48.000,00 9.6. aplicar, individualmente, ao Sr. José Roberto Tadros e à empresa Tropical Derivados de Petróleo Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. aplicar à Sra. Simone de Souza Guimarães a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 177.700,00 (cento e setenta e sete mil e setecentos reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas; 9.9. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento aos responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.10. dar ciência desta deliberação ao Ministério Público do Estado do Amazonas, em cumprimento ao disposto no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.11. encaminhar cópia desta deliberação à Controladoria-Geral da União e ao Departamento de Polícia Federal para as providências que julgarem cabíveis.